Tribunal: TJDFT
Processo: 0753289-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar (i) se estão presentes os requisitos legais dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na prova da materialidade, nos indícios suficientes de autoria e na necessidade de garantia da ordem pública.
4. A quantidade e a variedade de drogas apreendidas, incluindo crack, substância de elevada nocividade social, evidenciam a periculosidade concreta do agente.
5. As passagens anteriores do paciente pela Vara da Infância e da Juventude indicam risco de reiteração delitiva.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão cautelar quando presentes elementos concretos que justificam a segregação.
7. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas, diante das circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.